Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS CERTOS FATORES RELEVANTES À FIXAÇÃO DA CULPA PELO SINISTRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE CONSIDERADO À DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO REQUERIDO. VIÁVEL A INQUIRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS, INCLUSIVE DOS PASSAGEIROS DO VEÍCULO SINISTRADO. SUSCITADA DE OFÍCIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULADO O PROCESSO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA.